Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. CADEIA POSSESSÓRIA. DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VERIFICADOS. ESBULHO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perda superveniente do interesse processual (interesse de agir) ocorre quando, durante a tramitação do processo, por algum motivo originado após a propositura da demanda, o processo não puder mais trazer o resultado almejado pelo autor, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Na presente demanda, tendo em vista que a reintegração de posse em relação a um dos imóveis está obstada por decisão transitada em julgado em embargos de terceiro, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, em relação ao imóvel protegido pela coisa julgada. Preliminar suscitada de ofício.
2. O Código Civil estabelece que adquire a posse aquele que exerce em nome próprio os poderes físicos, notadamente o uso e fruição inerentes à propriedade. 2.1. Portanto, posse é uma situação de fato, protegida pelo legislador e que é configurada pelo exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Para que à posse se confira a proteção dos interditos, basta que ela seja justa, isto é, que não venha eivada dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade.
3. Em consulta aos autos, inobstante a parte ré/apelante defender a ausência de pressupostos para o ajuizamento da presente ação de reintegração de posse, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além da parte recorrente não juntar qualquer elemento probatório que invalide os relatos descritos na inicial, limitando-se tão somente a negar de forma genérica a posse da recorrida e o alegado esbulho, verifica-se manifesta a posse da apelada, já que esta exterioriza os poderes atinentes aos direitos de cessionária por meio da manutenção do imóvel, bem como comprova a cadeia possessória, e o esbulho sofrido.
4. No que concerne propriamente ao esbulho, em que pese a parte recorrente sustentar sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a recorrida não teve êxito em demonstrar que o apelante exercia a posse irregular do bem e que estava efetivamente esbulhando o lote em questão, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além do Boletim de Ocorrência acostado demonstrar que a recorrida estava tendo seu imóvel esbulhado, segundo afirmado pelo próprio recorrente no momento da citação, este reside no imóvel esbulhado. 4. 1. Desse modo, afigura-se patente que a parte apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto exerce a posse direta sobre o bem imóvel, já que reside no lote em epígrafe.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.